Tribunal: STF
Processo: HC 150554
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE – RESSALVA DE ENTENDIMENTO.
PENA – CAUSA DE AUMENTO – ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006 – INADEQUAÇÃO RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo nº 0915756-93.2012.8.26.0037, ao prover apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o paciente a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso III (causa de aumento alusiva ao cometimento nas imediações de estabelecimento de ensino), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, observado o piso de 5 e o teto de 15 anos, considerados maus antecedentes. Deixou de implementar a causa de diminuição da pena § 4º do artigo 33, ante o mesmo fundamento. Impôs, em 1/6, a de aumento, porque o comércio de entorpecentes ocorreu nas proximidades de escolas – 380 metros da EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes e 270 metros da CER Zilda Martins Pierre. O título condenatório transitou em julgado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 409.986/SP. 
    O paciente-impetrante sustenta inadequada a tomada, como maus antecedentes, de condenação extinta, na data do crime, há mais de 5 anos, viabilizada a pena-base no mínimo previsto para o tipo, o reconhecimento do direito à causa de diminuição e a regime diverso do fechado. Alega desrespeitados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Realça a quantidade pequena de droga – 4,4 gramas de cocaína. Argui incabível a causa de aumento, afirmando que os supostos atos de traficância não foram praticados nas proximidades dos estabelecimentos de ensino.
    Requer, no campo precário e efêmero, a desconsideração dos maus antecedentes, o implemento da causa de diminuição e do regime mais brando e o afastamento da relativa ao aumento. No mérito, pretende a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o início da execução da pena, encontrando-se o paciente no regime aberto. 
    2. O Supremo, no recurso extraordinário nº 593.818, submetido à sistemática da repercussão geral, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgamento encerrado em 18 de agosto último, concluiu viável considerar condenação, passados 5 anos data do cumprimento ou extinção da pena, como maus antecedentes, não se aplicando o disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Fiquei vencido, mas ante o precedente ressalvo o entendimento pessoal.
    O Tribunal de Justiça, ao concluir pertinente a causa de aumento definida no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, remeteu ao laudo pericial do local em que cometido o crime e a croqui, assentando demonstrada a prática à distância de 380 metros da EMEF Luiz Roberto Salinas Forte e 270 metros da CER Zilda Martins Pierre.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator